Tribunal: TJSP
Processo: 1039489-74.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – benefício concedido com base em cópia de demonstrativos de pagamento do salário mensal e extratos bancários do apelado – valores que não se mostraram incompatíveis com o benefício concedido – revogação da concessão do benefício da gratuidade que somente é possível caso demonstrada a alteração da situação econômica do beneficiado, o que não

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – benefício concedido com base em cópia de demonstrativos de pagamento do salário mensal e extratos bancários do apelado – valores que não se mostraram incompatíveis com o benefício concedido – revogação da concessão do benefício da gratuidade que somente é possível caso demonstrada a alteração da situação econômica do beneficiado, o que não ocorreu – impugnação rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA – interesse processual que se mostrou presente – demanda que era necessária e adequada – existência ou não de fato que dê suporte ao pleito formulado na inicial que é questão de mérito – circunstância que não descaracteriza o interesse processual – objeção rejeitada.

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA PROCEDENTE – descontos de valores na conta corrente do apelado a título de amortização de débitos – limitação dos descontos em 30% dos rendimentos líquidos mensais – descontos sobre valores que tenham origem salarial que devem ser limitados, sob pena de violação do princípio da dignidade humana – percentual de 30% que presumidamente não fere o princípio em referência – percentual previsto na Lei no 10.820/03 – acréscimo de 5% previsto em alteração legislativa dada ao art. 1o, § 1o do Decreto Estadual no 67.750/2015 que somente tem lugar para amortização de despesas e saques realizados por meio de cartão de crédito – sentença mantida quanto ao principal.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – DESCABIMENTO – verba que atinge montante excessivo, considerada a simplicidade da causa – vedação ao enriquecimento sem causa que impõe o arbitramento da verba, nos termos do art. 85, §§§ 2o, 8o e 11 do CPC – fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 – recurso provido no ponto.

Resultado: recurso parcialmente provido.